Tribunal: TJMT
Processo: 1018741-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018741-59.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDA DUARTE ESTEVES - CPF: 112.745.337-83 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), SANDRO CESAR DE LIMA - CPF: 006.094.771-37 (EMBARGADO), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), VANILZA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 631.302.701-91 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 655.278.361-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS E LUCROS CESSANTES – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de suscitar matéria já decidida exaustivamente para fins de prequestionamento, o julgador não tem a obrigação de examinar todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão é clara e precisa, e tem por finalidade a solução da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por OI S.A, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS E LUCROS CESSANTES – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA ENTRE AS PARTES – RELATIVIZAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É possível à relativização da teoria finaliza quando evidenciada a vulnerabilidade técnica da parte autora frente à empresa ré, uma vez que não detém conhecimentos sobre o serviço de credenciamento e de aluguel de máquinas de pagamento, o qual é utilizado apenas indiretamente nas suas atividades de cobrança. (Precedente: STJ – RMS 27512/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma)”

Em suas razões, de id. 120008494, a parte embargante alega que há expressa contradição no acórdão embargado, no que se refere a: a) ausência de relação de consumo entre as partes, b) inexistência da figura do consumidor, c) inversão do ônus da prova que não deveria ser invertida e d) o afastamento da condenação em danos morais.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos e que sejam sanadas as omissões apontadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso dos autos, vê-se que não houve omissão sobre a matéria impugnada em sede do recurso de apelação, cuja decisão, aliás, foi muito específica quanto à apreciação e esclarecimentos dos institutos civis informados na lide.

Reporto trecho do acórdão,
in verbis
:

“Na hipótese, resta evidenciada a vulnerabilidade técnica da agravada frente à empresa recorrente, uma vez que não detém conhecimentos sobre o serviço de cabo e instalação da empresa de telefonia que é responsável pela manutenção, pois isso na espécie, caracterizando-se (a agravada) como consumidora.

Em conclusão, à míngua de outros elementos que infirmem ou fragilizam a tese empossada, impõe-se a manutenção do decisum que bem inverteu o ônus da prova em favor da autora, então consumidora e parte mais vulnerável tecnicamente.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

lém do mais, a vulnerabilidade técnica pode ser aplicada a esse acaso de forma legal sem prejuízo de demais sanções, pois se trata de Responsabilidade objetiva da embargante decorrente dos danos causados, o que foi exaustivamente trabalhado nessa ação, como preceitua nossa car
ta Magna em seu Artigo 37, § 6o, in verbis:

“(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Dessa forma o inconformismo relatado pela parte embargante pelo fato da não concordância com a fundamentação expendida na decisão embargada, é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022